Tribunal: STF
Processo: Rcl 92816
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-12
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE SUPENSÃO NACIONAL EMITIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO
N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL: COMPROVAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Recicla Mater Comércio de Resíduos Ltda., em 6.4.2026, contra sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara do Trabalho de Franco da Rocha e acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Processo n. 1000195-12.2025.5.02.0292, pela qual teria sido descumprida a ordem de suspensão nacional emitida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral. 
O caso
2. A reclamante alega que, “não obstante a expressa determinação
desta Suprema Corte, a Magistrada proferiu sentença nos autos do processo
n. 1000195-12.2025.5.02.0292, da Vara do Trabalho de Franco da Rocha/SP, em 05/08/2025, e mesmo após os embargos de declaração opostos aos 14/08/2025 indeferiu o pedido de sobrestamento do processo supra em manifesta contrariedade à decisão vinculante deste Colendo Tribunal” (fl. 2).

 Afirma ser “inegável a recalcitrância da Magistrada em desconsiderar
o documento essencial à correta subsunção do caso ao Tema nº 1.389 e, consequentemente, em descumprir a determinação deste Colendo Tribunal, haja vista o presente caso possuir contrato civil de prestação de serviços firmado entre as partes” (fl. 2).

Assinala “ha[ver] (...) contrato civil de prestação de serviços celebrado entre as partes, caracterizando o caso presente ao paradigma que culminou com a determinação de suspensão nacional dos processos que tratavam de contrato de prestação de serviços entre pessoas jurídicas e autônomos” (fl. 2).

Argumenta que o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, “ao ignorar o pedido de sobrestamento e considerar a nulidade do contrato de prestação de serviços estabelecida entre as partes, vai de encontro ao entendimento desta C. Corte Suprema quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral” (fl. 3).

Enfatiza que “o Douto Magistrado a quo prosseguiu com o processo, que manifestamente se encontra abarcado pelo Tema nº 1.389 da repercussão geral, o qual versa, dentre outros pontos, sobre a licitude da contratação de pessoa jurídica e a validade de contratos de prestação de serviços” (fl. 4).

Ressalta que “a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova
que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Nesse contexto, em que pesem os argumentos lançados, diante dos elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços, formalizado entre as partes voluntariamente, conforme afirmado em audiência pela prestadora de serviços que optou pela prestação de serviços autônoma” (fls. 4-5).

Requer medida liminar “para determinar o sobrestamento do feito de origem até o julgamento desta Reclamação” (fl. 6).

Pede a procedência da presente reclamação, “com a declaração de nulidade de todos os atos subsequentes ao pedido de sobrestamento do processo, anulando-se todos os atos posteriores a determinação de paralisação nacional (14/04/2025), e ao fim de que seja cassado definitivamente o v. acórdão e a
r. sentença, proferida nos autos do processo de nº 1000195-12.2025.5.02.0292, retornando o processo ao status quo ante, até o julgamento do tema 1389, em que se apreciará a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a validade de contratos civis de prestação de serviços, a licitude de outras formas de contratação e como se dará a distribuição do ônus da prova, circunstância violada pela Justiça do Trabalho ao ignorar a determinação de suspensão nacional quando diante de contrato escrito entre as partes e confissão de escolha do contrato de prestação de serviços” (fl. 9).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO. 

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco na presente ação se as autoridades reclamadas, ao prosseguirem no processamento e julgamento do Processo n. 1000195-12.2025.5.02.0292, indeferindo o pedido de sobrestamento do Processo
n. 1000097-12.2026.5.02.0027 formulado pela reclamante, teriam descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.

 5. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo
n. 1.532.603, Relator o Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.
 
Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).

6. Na inicial da reclamação trabalhista, Aline Bonfim dos Santos requereu o reconhecimento do vínculo empregatício com Recicla Mater Comércio de Resíduos Ltda. e o pagamento de verbas trabalhistas que afirmava devidas (fls. 1-30). Em contestação, a reclamante afirmou a ausência de vínculo trabalhista, pois as partes teriam celebrado contrato de prestação de serviços autônomos, conforme fls. 70-71, e-doc.3. 

Em 13.6.2025, portanto depois da ordem de suspensão nacional emitida pelo Ministro Relator do Tema 1.389, o juízo da Segunda Vara do Trabalho de Franco da Rocha, prolatou sentença, na qual reconheceu a existência de vínculo trabalhista entre as partes e condenou a reclamada ao pagamento de diversas verbas trabalhistas (fls. 175-196, e-doc. 3).

Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, em que suscitada a necessidade de suspensão do processo em cumprimento à ordem de suspensão emitida no Tema 1.389 da repercussão geral (fl. 202, e-doc. 3), indeferido, nos termos seguintes:
 “O requerimento de suspensão do feito com base no Tema 1389 cuida-se de evidente inovação, somente ventilada neste momento processual. Em razões finais, a reclamada reiterou o requerimento de suspensão com base no Tema 550 do STF, sendo certo que os memoriais da ré foram apresentados em 05/06/2025, depois, portanto, da decisão proferida pelo E. STF nos autos do ARE 1532613 (14.04.2025). Não há omissão, quando o Juízo não se pronuncia sobre questão que não foi tempestivamente instado a se manifestar” (fl. 205, e-doc. 3).

A necessidade de suspensão do processo foi reiterada por Recicla Mater Comércio de Resíduos Ltda. em recurso ordinário, ao qual a  Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região negou provimento, nestes termos:
“DIREITO DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA (PESSOA JURÍDICA). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (OCULTAÇÃO DE VÍNCULO PARA BENEFÍCIO SOCIAL). RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME: A reclamada interpôs agravo interno contra decisão que indeferiu justiça gratuita e negou seguimento ao seu recurso por deserção, alegando ser microempresa endividada. A reclamante interpôs recurso ordinário contra sentença que a condenou por litigância de má-fé, por confessar ter optado por trabalho informal para manter benefício social (Bolsa Família) e, posteriormente, buscar direitos trabalhistas. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (i) se a reclamada, pessoa jurídica, comprovou insuficiência de recursos para justiça gratuita; (ii) se a conduta da reclamante de manter contrato informal para auferir benefício social e posterior pleito judicial configura litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. A concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica exige prova robusta e inequívoca da incapacidade financeira, não presumida. 2. A mera apresentação de dívidas ou protestos não substitui a documentação contábil idônea para comprovar a insuficiência de recursos. 3. A condição de microempresa não exime a parte do ônus de comprovar a impossibilidade absoluta de arcar com as despesas processuais, sendo o preparo pressuposto recursal. 4. A conduta da reclamante, que confessou a opção pela informalidade laboral para manter benefício social e, posteriormente, acionou o Judiciário para pleitear direitos decorrentes dessa relação, configura alteração da verdade dos fatos, prevista no art. 793-B, II, da CLT. 5. A litigância de má-fé protege a lealdade e a boa-fé processual, não exigindo prova de prejuízo à parte contrária, mas a configuração da conduta tipificada. IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo Interno da reclamada conhecido e não provido. Recurso Ordinário da reclamante conhecido e não provido. Teses de Julgamento: A justiça gratuita à pessoa jurídica demanda comprovação robusta e inequívoca da insuficiência de recursos, não bastando alegações de endividamento ou condição de microempresa sem suporte em documentos contábeis idôneos. Configura litigância de má-fé, por alteração da verdade dos fatos, a conduta do empregado que, ao confessar ter optado pelo vínculo informal para manter benefício social, busca, posteriormente, direitos trabalhistas decorrentes da mesma relação. Dispositivos relevantes citados: CLT, arts. 790, § 4º; 793-B, II. CRFB/88, art. 5º, XXXV e LXXIV. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 463, II, do TST” (fls. 364-365, e-doc. 3).

Consta dos autos que as partes celebraram, em 16.9.2024, “contrato de prestação de serviços autônomos” (fl. 70, e-doc. 3) e que a beneficiária da decisão reclamada firmou declaração manifestando “não desej[ar] firmar contrato de vínculo de emprego, interessando[-se] pela opção de contrato de prestação de serviços autônomos, não (...) sendo vantajoso por razões pessoais, nem de [s]eu interesse firmar contrato de trabalho” (fl. 74, e-doc. 3).

Na espécie, discute-se a licitude, ou não, da contratação da beneficiária, para prestar serviços à reclamante de forma autônoma, e o reconhecimento de vínculo empregatício. O caso dos autos enquadra-se nas situações incluídas no que será objeto de julgamento no Tema 1.389 da repercussão geral.

7. Ao julgar a ação, em 13.6.2025, e, em seguida, indeferir o requerimento de sobrestamento dos autos formulado pela reclamante, a autoridade reclamada descumpriu a ordem de suspensão nacional emitida pelo Ministro Relator do Recurso Extraordinário com Agravo
n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.

8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara do Trabalho de Franco da Rocha no Processo n. 1000195-12.2025.5.02.0292 e determinar o sobrestamento do feito na origem até a conclusão do julgamento
do mérito do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral, ressalvada apenas eventual necessidade de produção antecipada de provas para evitar perecimento de direito.

Publique-se.

Brasília, 12 de abril de 2026    

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora